Tribunal: STF
Processo: Rcl 88644
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais (CRM-MG) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos do Agravo de Petição nº 0010926-64.2024.5.03.0010, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADCs 58 e 59, no Tema nº 1.191, bem como contrariado o enunciado da Súmula nº 121.



    O CRM-MG narra que as partes beneficiárias formalizaram o processo em referência em seu desfavor para dar cumprimento provisório de sentença, na qual foram fixados “juros moratórios em 1% ao mês, mas não houve indicação do índice de correção monetária a ser adotado, instituindo-se apenas que a correção deveria ser calculada ‘nos termos do parágrafo único do art. 459 da CLT e da Súmula 381 do C. TST’”.



    Afirma que foram julgados improcedentes os embargos à execução apresentados contra a homologação dos cálculos em que foi desconsiderada a tese vinculante firmada nas ADCs nºs 58 e 59. Discorre que a referida decisão foi reformada, em sede de agravo de petição, “ apenas no tocante à correção monetária, mantendo a incidência de juros de 1% ao mês e cumulando-o (indevidamente) com a Taxa Selic”.



    Aduz que a autoridade reclamada incorreu em afronta aos paradigmas indicados como violados “ao concluir pela existência de coisa julgada apenas em relação aos juros de mora e, simultaneamente, ao aplicar a Taxa Selic para fins de correção monetária cumulada com juros de mora de 1% ao mês”, entendendo, assim, ter havido “ indevida cisão da tese fixada pelo STF, contrariando diretamente o item (iii) da modulação de efeitos das ADCs 58 e 59, além de violar a Súmula 121 do STF, que veda a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada.”



    Sustenta, por fim, que “essa cumulação configura inegável bis in idem, pois a Taxa Selic, por natureza, já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.”



    Requer o deferimento do pedido liminar a fim de “suspender o cumprimento provisório de sentença e quaisquer atos executórios dele decorrentes, até o julgamento final da presente Reclamação”.



    No mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado com a determinação de que seja aplicado o “item (iii) da modulação de efeitos das ADCs 58 e 59 e do Tema nº 1.191-RG, a fim de que seja aplicada apenas a Taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação, vedada sua cumulação com outros índices;”



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Preliminarmente não conheço da reclamação quanto a alegação de afronta à Súmula nº 121 do STF, haja vista que se constitui enunciado de caráter persuasivo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06). 



    Ainda no sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos, vide precedentes: Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/14; Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09.asso à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 58, apreciada em conjunto com a ADC nº 59 e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu “interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.



    Restou assentado, também, que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”.



    Esse entendimento foi reafirmado com o julgamento do RE nº 1.269.353 vinculado ao Tema nº 1.191 da repercussão geral cujo acórdão foi publicado em 23/2/2022.



    No caso dos autos, o TRT 3 deu parcial provimento ao agravo de petição para determinar a incidência do juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, cumulada com a taxa Selic. Vide trecho de interesse do ato reclamado:



    “JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    Insiste a executada na aplicação do que foi decidido no julgamento da ADC 58. Aduz que não houve o trânsito em julgado da ação principal; que o comando exequendo não determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária; que o STF tem decidido que o trânsito em julgado não impede a alteração dos índices de correção monetária e juros. 



    Pois bem. 



    Conforme se extrai da planilha de cálculos (ID 122321d), os valores foram corrigidos pelo índice TR, a partir do mês subsequente ao vencimento, tendo sido aplicados juros simples de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação. 



    A sentença exequenda, proferida em 25/05/2015, assim determinou: 



    Juros de mora de 1,0% ao mês, na forma do § 1º do artigo 39 da Lei 8.177/91, simples e pro rata die, são devidos desde o ajuizamento da presente reclamatória, na forma do art. 883 da CLT e das Súmulas 200 e 307 do C. TST.



    Correção monetária a partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente ao trabalhado, nos termos do parágrafo único do art. 459 da CLT e da Súmula 381 do C. TST. 



    Tal matéria não foi objeto de recurso pelas partes, tendo transitado em julgado.



    No julgamento proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, relativo à ADC 58, ocorrido em 18/12/2020, ficou decidido que:



    (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou emnova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês - destaquei.



    Certo é que o trânsito em julgado ocorreu antes da decisão do STF ao apreciar a ADC n. 58, estando tal matéria sob o manto da coisa julgada, o que torna inviável sua alteração.



    Assim, deve ser mantida a incidência dos juros de 1% ao mês, conforme estabelecido no comando exequendo.



    Por outro lado, não houve determinação expressa para utilização da TR como índice de correção monetária, devendo ser observados os parâmetros fixados na ADC 58, no particular: 



    I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    Lado outro, a Lei nº 14.905/2024, publicada no DOU de 1º/07/2024, deu nova redação aos arts. 389 e 406 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para dispor sobre atualização monetária e juros, confira-se:



    Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) 



    Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituílo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) 



    Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) 



    § 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)



     § 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)



    § 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)



    Por sua vez o art. 5º da Lei nº 14.905/2024 dispõe que a vigência da nova legislação ocorre a partir da data da publicação, produzindo efeitos, contudo: "I - na data de sua publicação, quanto à parte do art. 2º que inclui o § 2º no art. 406 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); e II - 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos".



    Assim, com a edição de nova legislação sobre a matéria, a partir do decurso do prazo de 60 dias após a data de publicação da lei 14.905/2024 (a partir de 30/08/2024), impõe-se a incidência dos parâmetros de liquidação nela previstos, mantidos os critérios fixados na ADC 58 no período imediatamente anterior.



    Tratar-se de matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, nem tampouco reformatio in pejus.



    Pelo exposto, a apuração dos débitos trabalhistas deverá observar os parâmetros abaixo: 



    I) na fase pré-judicial incide o IPCA-E; 



    II) na fase judicial: a) até 29/8/2024, incide a Taxa Selic, como índice de correção monetária, e a taxa de juros de 1% ao mês; 



    III) a partir de 30/8/2024, incide o IPCA-E a título de correção monetária, e a taxa de juros de 1% ao mês. 



    Provejo, em parte.”(e-Doc 11, p. 3). (grifo original).



    É verdade que o STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”, o que, conforme mencionado pela autoridade reclamada, não ocorreu.



    Tendo em vista que o STF, na ação paradigma (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT – referentes à correção monetária), indicou, na fase judicial, a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora), entendo que a omissão no título exequendo acerca do índice de correção monetária a ser aplicado no caso concreto é suficiente para que o débito trabalhista em questão seja totalmente corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58, devendo a autoridade reclamada proceder ajustes do caso ao precedente vinculante a fim de evitar o anatocismo.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 



    2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 



    3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 



    4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento. (Rcl 51121 ED, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Morares, DJe 07/03/22) (grifei)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se os parâmetros fixados na decisão desta Corte nos autos da ADC nº 58 e o julgado nesta reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente